Tribunal: TJPA
Processo: 0800353-95.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800353-95.2018.8.14.0006

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: IVANILDO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO.
NULIDADE DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RELATIVA - AFASTADA NO CASO CONCRETO, FRENTE AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS TRAZIDOS AOS AUTOS.
MESMAS TESES DA APELAÇÃO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE. CARÁTER DE MANIFESTA INADIMISSIBILIDADE. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O agravante novamente argui a regularidade do auto de infração e que a documentação trazida aos autos não prova comprova que o veículo não estivesse no local da infração, mas tão somente que o ora agravado estava de plantão no momento da ocorrência da infração
. Outrossim, defende a presunção de legitimidade dos atos administrativos, destacando que a decisão vergastada se fundou em julgado da 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal, havendo julgados da 2ª Turma em sentido diverso, qual seja, de prevalência da presunção de legitimidade do ato administrativo, de sorte que não se pode falar em jurisprudência dominante ante a divergência de entendimento entre as Turmas d Direito Público;

2. A decisão objurgada não ignora que há presunção de legitimidade dos atos administrativos, no entanto, funda-se no entendimento de que tal presunção é relativa, podendo ceder à prova em contrário. Nesse sentido, tampouco há divergência de entendimento entre as Turmas de Direito Público deste Tribunal, mas tão somente o reconhecimento de que, no caso concreto, verifica-se a existência de elementos que afastem ou não a referida presunção de legitimidade.

3. No caso em apreço, a Apelação foi decidida no sentido de assentir que os elementos probatórios trazidos aos autos corroboram a versão autoral, afastando a presunção de validade do auto de infração;

4. O que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando exatamente as mesmas teses trazidas na Apelação, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada;

5. O STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente;

6. E
ntendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante;

7. Não vislumbro o caráter de manifesta inadmissibilidade do Agravo Interno, ainda que não acolhidos. O recurso sustentou razões e questões que entendeu relevantes para o desfecho da lide, exercendo faculdade que lhe confere a legislação. Assim, deixo de aplicar a multa referenciada no art. 1.021, § 4º do CPC;

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Apelação, interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática ID 17241739, que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo intacta a sentença do juízo de origem que declarou a nulidade da multa referente ao Auto de Infração nº D0001342336.

Insurge-se o DETRAN-PA, novamente arguindo a regularidade do auto de infração, bem a presunção de legitimidade dos atos administrativos, sustentando que os documentos trazidos aos autos não comprovam a suposta clonagem da placa do veículo ou que o veículo em questão não teria estado no local da infração. Além disso, aduz que a decisão combatida afastou a presunção de legitimidade do ato administrativo, declarando a nulidade do auto de infração, com fundamento em apenas em um único julgado da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal, sem considerar que existem decisão em sentido diverso da própria 2ª Turma de Direito Público.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso de Agravo Interno, para reformar a decisão combatida no sentido de dar provimento ao recurso Apelação.

O agravado apresentou Contrarrazões ID 19172047,
onde requer o desprovimento do Agravo Interno e a condenação do recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC, na hipótese de reconhecimento da manifesta inadmissibilidade do recurso ou improvimento por votação unânime.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso em tela, o agravante novamente argui a regularidade do auto de infração e que a documentação trazida aos autos não prova comprova que o veículo não estivesse no local da infração, mas tão somente que o ora agravado estava de plantão no momento da ocorrência da infração.

Outrossim, defende a presunção de legitimidade dos atos administrativos, destacando que a decisão vergastada se fundou em julgado da 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal, havendo julgados da 2ª Turma em sentido diverso, qual seja, de prevalência da presunção de legitimidade do ato administrativo, de sorte que não se pode falar em jurisprudência dominante ante a divergência de entendimento entre as Turmas d Direito Público.

Entendo não assistir razão ao agravante. Vejamos:

In Casu
, o autor da ação, ora agravado, instrui o processo com documentação que corrobora sua versão de que houve provável clonagem da placa do veículo, notadamente declaração de que estava de plantão em seu local de trabalho, em município diverso e distante do local da infração, no momento em que esta ocorreu, bem como juntou o boletim de ocorrência policial nº 00028/2017.101.990-1, onde comunica suspeita de clonagem da placa do veículo.

A decisão objurgada não ignora que há presunção de legitimidade dos atos administrativos, no entanto, funda-se no entendimento de que tal presunção é relativa, podendo ceder à prova em contrário. Nesse sentido, tampouco há divergência de entendimento entre as Turmas de Direito Público deste Tribunal, mas tão somente o reconhecimento de que, no caso concreto, verifica-se a existência de elementos que afastem ou não a referida presunção de legitimidade.

No caso em apreço, a Apelação foi decidida no sentido de assentir que os elementos probatórios trazidos aos autos corroboram a versão autoral, afastando a presunção de validade do auto de infração.

O que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando exatamente as mesmas teses trazidas na Apelação, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Vejamos o teor da decisão:

“Na petição inicial a parte autora informou ser proprietária da motocicleta marca: Honda, modelo: CG 125 Fan, placa: OTL-4993, cor vermelha, ano/modelo 2013/2013, chassi nº 9C2JC4110DR814217, Renavan 0099607647-6.

Aduziu que a despeito de nunca ter visitado o Município de Abaetetuba/PA, tampouco emprestado sua motocicleta, recebeu notícia de autuação – auto de infração nº D001342336 – em razão de suposta condução sem utilizar o capacete de segurança, razão pela qual pleiteou a nulidade em razão de provável clonagem de placa veicular.

As provas coligidas no curso da instrução processual corroboraram a versão do autor.

De início, o auto de infração (original) em referência não contém indicação da hora da autuação, assim como não houve abordagem do condutor.

Além disso, há nos autos outros elementos probatórios que dão crédito à versão autoral, notadamente a declaração mencionando que o apelado estava no seu local de trabalho, no Município de Ananindeua, das 07:00h do dia 26/03/2017 até às 07:00h do dia seguinte, em razão de exercer a função de Vigia.

Cumpre igualmente observar o boletim de ocorrência policial nº 00028/2017.101990-1, 28ª Seccional de Polícia Civil, Ananindeua, no qual o apelado comunicou que no dia da infração estava no seu local de trabalho, município diverso de onde a infração ocorreu, não tendo emprestado sua motocicleta, razão pela qual suspeitava de clonagem da placa.

Esses conjunto de elementos apresentados pelo autor são fortes o suficiente para afastar a presunção de validade, aliás relativa, do auto de infração declarando sua nulidade.

Neste sentido há precedente desta Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO. PROVA NEGATIVA. DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. UNÂNIME.

I- Ação Anulatória de infração de trânsito por alegação de clonagem da motocicleta da autora.

II- Quando o Juízo constatar que as provas colacionadas aos autos são suficientes e que não há necessidade de produção de prova em audiência para prolatar uma decisão de mérito fundamentada, este poderá julgar antecipadamente a lide. Preliminar rejeitada.

III- Considerando a plausibilidade da argumentação autoral, amparada nos documentos que carreiam os autos, notadamente a regularidade documental do veículo, a comunicação da "clonagem" do veículo à autoridade policial, o cometimento de infrações de trânsito por terceiro desconhecido e em localidade diverso da residência da autora, a sentença de piso não merece qualquer reparo.

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Unânime.” (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0804702-05.2019.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/05/2021)

Não cabe exigir do proprietário do veículo prova cabal de eventual clonagem, porquanto se trataria de prova excessivamente difícil.

Incumbia ao réu comprovar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II do CPC), ônus do qual o apelante não se desincumbiu, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 133, XI, alínea “d” do RITJPA,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.”

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

No entanto, não vislumbro o caráter de manifesta inadmissibilidade do Agravo Interno, ainda que não acolhidos. O recurso sustentou razões e questões que entendeu relevantes para o desfecho da lide, exercendo faculdade que lhe confere a legislação. Assim, deixo de aplicar a multa referenciada no art. 1.021, § 4º do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2024